Tribunal: TJMT
Processo: 1023018-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023018-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), HELLEN ALVES MACHADO - CPF: 007.266.621-86 (AGRAVANTE), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é requisito exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023018-16.2024.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que seu nome não fosse inserido nos cadastros restritivos de crédito e que fosse suspensa a cobrança das parcelas.

A agravante alega que, uma vez que, ante dissabores por ela vividos, a compra do imóvel não pode ser concluída, impondo-se a imediata devolução de todos os valores pagos até o momento.

Defende a necessidade de suspender todas as cobranças referentes ao financiamento, incluindo a negativação de seu nome, já que não irá usufruir do bem.

Pede que seja deferida a antecipação de tutela.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID n. 234841193.

Contraminuta no ID n. 244334193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da cobrança das parcelas de financiamento de imóvel, a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a imediata devolução dos valores pagos, proferido nos seguintes termos:

“(...)
Após avaliação preliminar dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que o pedido de tutela provisória não merece ser acolhido nesta fase processual.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência, exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil
, quais sejam: (a) a
probabilidade do direito
alegado pela parte autora e (b)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido
códex
.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela,
por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença, só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
.

Em análise aos autos, especificamente quanto ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária do empreendimento
Viva Parque
(Casa, Qd. B, Lote 20) (Ids. 159098902), verifico que o caso é
inequívoco quanto à relação consumerista,
pois a Requerida, como prestadora de serviço, é parte não vulnerável na relação de consumo.

Logo, possui a obrigação de cumprir com o contrato nos exatos termos ajustados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista, conforme os requisitos estabelecidos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o ônus da prova recai sobre a parte requerida, uma vez que é responsável por gerir os serviços prestados, possuindo, em regra, os elementos necessários para a elucidação das controvérsias da lide (art. 6º, VIII, do CDC). Entretanto,
a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da comprovação mínima de suas alegações
.
In casu
,
apesar de alegar a comunicação de distrato do contrato em 11/07/2023 e pedido de restituição das parcelas pagas, não foram apresentadas quaisquer provas nesse sentido.

Ainda, destaco que as autoras não comprovam nos autos tratativas administrativas que demonstrem a ciência da requerida em findar a relação contratual, tampouco provas quanto à cobrança de multas rescisórias.

(...)

Destaco que no campo jurisprudencial, especialmente do E. STJ, conclui-se que, até anteriormente à Lei 13.786/2018 (que disciplina a resolução do contrato de unidade imobiliária em
incorporação imobiliária), há muito já se reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação para rescindir o contrato e receber a restituição dos valores pagos. Isso assegura ao vendedor, sem culpa pelo distrato, o direito de reter parcela do montante.

Entretanto, mesmo que o requerente tenha direito à rescisão e à restituição dos valores, é necessário, para concessão da tutela pretendida, apresentar provas mínimas do direito constitutivo, inclusive para preencher as condições da ação quanto ao interesse processual
.
Portanto, diante da falta de comprovação da manifestação do exercício do direito pela autora e da resistência da requerida, não verifico a probabilidade do direito alegado.

Ademais, apesar da narrativa da parte autora, não consta nos autos qualquer prova que demonstre a culpa da requerida quanto à motivação da rescisão do contrato.

Embora tenha sido mencionada uma suposta promessa de financiamento bancário aprovado, que, após a formalização do acordo, foi desacreditada, não há elementos que comprovem tais fatos.

Nesse aspecto, é indispensável que a autora apresente nos autos as tratativas administrativas que comprovem a falsa promessa de financiamento para o pagamento do saldo remanescente.

Isso porque,
conforme consta no instrumento contratual anexo, especificamente na cláusula 13.2, intitulada “Financiamento Bancário” (Id.
159098902
), a concessão do financiamento com o agente financeiro ocorrerá apenas se preenchidos diversos requisitos, os quais a parte autora não comprova nos autos
.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.”

(Id n. 233956154 – Pág. 57 à 62).

O art. 300 do CPC enuncia que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Neste caso, ao menos até este momento processual, não existem nos autos provas suficientes que possam atestar o direito da agravante, já que ela não trouxe nenhum elemento que mostrasse que a culpa pelo rompimento contratual fosse da agravada.

Assim,
indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior e, se for o caso, solicitar a medida de urgência conforme requerida.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(AI 1015608-09.2021.8.11.0000, julg. 22/09/2021, DJe 23/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024